Tribunal: STF
Processo: ARE 1197574
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DE RODOVIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DNIT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO EM RAZÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS E NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Não se conhece da questão relativa aos valores dos salários -de - contribuição para fins de apuração dos lucros cessantes, eis que não foi alegada anteriormente e/ou enfrentada na sentença, a configurar inovação recursal, o que não se admite nesta sede. - Consoante à jurisprudência da corte especial: não se admite a juntada de documentos após a instrução, se não visam provar fatos ocorridos após a propositura da ação, ou para contrapor a outros juntados pela parte adversa (REsp 1435582/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 11/09/2014). No presente pleito, somente após a prolação da sentença, o requerido apresentou o documento mencionado. Destarte, evidente que foram juntados extemporaneamente e já existiam quando lhe foi dada oportunidade de contestar, razão pela qual está configurada a preclusão temporal e, portanto, a impossibilidade de sua juntada posterior, sob pena de ofensa aos artigos 396 e 397 do CPC. Por conseguinte, não podem ser considerados para fins de formação da convicção. - A Constituição Federal de 1988 impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados a terceiros por seus servidores, independentemente da prova do dolo ou culpa (artigo 37, § 6°, da CF). - De acordo com o conjunto probatório dos autos é possível afirmar que a extinta autarquia não cumpriu com os deveres legais de manter a conservação da referida rodovia e colocar sinalização a fim de alertar os usuários quanto à existência de buracos e de perigo de acidente, circunstância, inclusive, que não foi negada pela apelante. - Foram demonstrados, também, os danos morais, consubstanciados no sofrimento que lhes foi causado em razão de, no caso do co-autor, ter ficado em lugar ermo, em uma mata à beira da estrada a aguardar socorro, conforme demonstram as fotografias apresentadas (fls. 13/34), por terem ficado sem condições de trabalhar por aproximadamente um mês e também devido ao fato de, por causa das dívidas acumuladas no período tanto por terem ficado sem a fonte de sustento como por terem efetuado gastos expressivos com o conserto do caminhão, o nome deles ter sido inscrito em órgãos de proteção ao crédito, conforme demonstram os documentos de fls. 53 e 55. - Quanto ao valor, segundo doutrina e jurisprudência pátrias, a indenização por dano moral tem duplo conteúdo: de sanção e compensação. O sofrimento pelo qual passaram os autores conforme mencionado, certamente lhes tirou a tranquilidade e lhes provocou graves transtornos no que toca ao sustento do núcleo familiar, à imagem em razão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e ao risco à integridade física que o co-autor correu durante e horas após o acidente. Assim, entendo que fazem jus à indenização por tais danos no montante de R$ 15.000,00 para cada um, a fim de cumprir os critérios mencionados e de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. - Cabia ao requerido demonstrar que os autores receberam ressarcimento referente ao seguro obrigatório (artigo 333, inciso II, do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual foi correta a sentença ao indeferir o pedido de desconto de eventuais valores pagos a esse título. - Configurou-se o nexo causal, liame entre a conduta omissiva da ré, consubstanciada na ausência de manutenção da estrada federal e de sinalização em relação à presença de graves imperfeições no asfalto, e o dano acarretado. Ademais, o ente estatal se cingiu a alegar que houve culpa exclusiva do autor, que não provou, bem como que não foi demonstrada a sua culpa no evento, o que, como visto, não o exime do dever de indenizar. Inexistente comprovação de causa excludente de responsabilidade, é de rigor a reparação por danos materiais causados ao apelado. - À vista de que os autores ficaram vencidos em parte mínima do pedido, a União deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00, consideradas as normas dos §§ 3° e 4° do artigo 20 do CPC/73, notadamente o grau de zelo e o trabalho desenvolvido pelo patrono do recorrente, bem como o valor da condenação. Custas na forma da lei. - Apelação do DNIT conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. Apelação dos autores provida em parte” (fls. 246-248, vol. 1). 
    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos em parte, mas sem modificação da decisão (fl. 24, vol. 2). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 6º do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “esta demanda enquadra-se na hipótese de responsabilidade subjetiva do Estado e não na de responsabilidade objetiva prevista pelo art. 37, § 6º da Constituição Federal” (fl. 89, vol. 2). 
    Argumenta que “obrigatória seria a demonstração, por parte da autora, da culpa ou do dolo da Administração no caso, além do dano e da relação de causalidade. É a hipótese da denominada teoria da ‘falta de serviço’ (faute du service), na modalidade específica em que ‘o serviço não funcionou’” (fl. 89, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 123-126, vol. 2).
    No agravo, o agravante assinala que “não se discute acerca da ocorrência ou não do acidente ocorrido, mas sim a valoração jurídica da decisão dada pelo E. TRF-3 diante de todo o contexto dos autos. O V. acórdão vergastado, ao interpretar a legislação como um todo da forma como fez acabou, por via transversa adotando verdadeira culpa presumida desta Autarquia, o que contraria todo o dispositivo constitucional ventilado no extraordinário” (fl. 159, vol. 2).
    Pede “a revaloração jurídica das conclusões do julgado, que contrariam o art. 37, § 6º da Constituição Federal” (fl. 160, vol. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Rodovia em manutenção. Ausência de sinalização apropriada. Acidente de trânsito. Dever de indenizar. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (ARE n. 1.004.652-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.5.2017).
    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 1.042.911-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).
    Nada há a prover quantos às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora